Tribunal: TJES
Processo: 5017618-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017618-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISRAEL DE SOUZA ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FICHA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PRESTAÇÃO DE DADOS INVERÍDICOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 22 DO STF. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Israel de Souza Rocha contra decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, indeferiu tutela provisória de urgência destinada à suspensão de ato administrativo que o eliminou do concurso público para Soldado Combatente da Polícia Militar, na fase de investigação social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal o ato administrativo que elimina candidato de concurso público, na fase de investigação social, em razão da omissão de informações relevantes e prestação de dados inexatos na ficha de investigação social, bem como se tal hipótese atrai a incidência do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eliminação do candidato não decorre exclusivamente da existência de registros policiais ou processo penal em curso, mas da omissão de informações relevantes exigidas pelo edital, caracterizando prestação de dados inverídicos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que a omissão de informações na fase de investigação social constitui falta grave, apta a ensejar, por si só, a eliminação do candidato.

O entendimento do STF no Tema 22 não se aplica às hipóteses em que a exclusão decorre da omissão deliberada de antecedentes, distinguindo-se da vedação de eliminação baseada unicamente na existência de processo sem trânsito em julgado.

A investigação social em concursos para carreiras de segurança pública abrange a análise da idoneidade moral e da conduta social do candidato, exigindo padrões mais rigorosos de probidade, lealdade e transparência.

A alegação de desconhecimento técnico não afasta, em juízo de cognição sumária, a presunção de legitimidade do ato administrativo que reconhece a inconsistência das informações prestadas.

A Administração Pública atua dentro dos limites legais ao exigir a prestação de informações completas e verídicas, sendo legítima a eliminação quando constatada quebra do dever de veracidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A omissão de informações relevantes na ficha de investigação social constitui fundamento autônomo e suficiente para a eliminação de candidato em concurso público, especialmente em carreiras de segurança pública. 2. O Tema 22 do STF não se aplica quando a exclusão do candidato decorre da prestação de dados inverídicos ou omissão deliberada de antecedentes. 3. A investigação social abrange a aferição da idoneidade moral do candidato, impondo o dever de veracidade e transparência nas informações prestadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.490.416/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27/05/2024; STF, RE 560.900/DF (Tema 22); STF, RE 1312913 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 22/04/2022; STF, RE 1549479 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 25/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017618-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ISRAEL DE SOUZA ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA: DRª. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se
de Agravo de Instrumento interposto por ISRAEL DE SOUZA ROCHA em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/
ES
que, nos autos da Ação Ordinária n.º 5039838-17.2025.8.08.0024, ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência que visava à suspensão do ato administrativo que o contraindicou na fase de investigação social do Concurso Público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2022-CFSd/2022).

Em suas razões recursais o Agravante sustenta, em suma, a ilegalidade do ato que o eliminou do certame, na medida em que: (i) a sua contraindicação, fundamentada na existência de boletins de ocorrência e processo judicial sem trânsito em julgado, viola o princípio da presunção de inocência, conforme tese firmada pelo
STF
no Tema 22 de Repercussão Geral; (ii) não houve omissão dolosa de informações ao preencher a Ficha de Investigação Social (FIS), mas mero desconhecimento técnico acerca do desdobramento processual de um dos fatos, o qual foi, de todo modo, relatado; (iii) a eliminação se mostra desproporcional e desarrazoada, por se basear em fatos isolados e pretéritos, um deles ocorrido em 2016, sem relevância atual para aferir sua conduta moral.

C
ontrarrazões
apresentadas.

Pois bem. O cerne da questão reside na legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato do certame na fase de investigação social.

O Agravante foi contraindicado por ter sido preso em flagrante por conduzir veículo sob influência de álcool (fato ocorrido em dezembro de 2024), pelo uso pretérito de drogas ilícitas (inclusive com registro de ocorrência em 2016) e, notadamente, por ter prestado "dados inverídicos e inexatos" ao omitir, em sua Ficha de Investigação Social, a existência do processo judicial n.º 0000360-72.2024.8.08.0008, oriundo do episódio de embriaguez ao volante.

Embora o Agravante sustente a violação ao princípio da presunção de inocência, amparando-se no Tema 22 de Repercussão Geral do STF, é imperioso notar que a sua eliminação não decorreu, isoladamente, da existência de inquéritos ou ações penais em curso, mas, de forma crucial, da omissão de informações relevantes exigidas pelo edital.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se consolidado no sentido de que a omissão de dados na fase de investigação social constitui falta grave, apta, por si só, a ensejar a eliminação do candidato, por revelar conduta incompatível com a retidão e a lisura exigidas para o ingresso em carreiras de segurança pública.

Mencionado
entendimento não se confunde com a tese firmada no RE 560.900/DF (Tema 22), que veda a eliminação pelo
simples fato
de o candidato responder a processo.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico sobre a matéria:

“
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público.
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ É FIRME NO SENTIDO DE QUE A OMISSÃO EM PRESTAR INFORMAÇÕES, CONFORME DEMANDADO POR EDITAL NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL OU DE SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA, ENSEJA A ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DO CONCURSO PÚBLICO.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Na mesma esteira, o Pretório Excelso, ao analisar casos análogos, tem realizado a devida distinção (
distinguishing
), ressalvando que a omissão deliberada de informações pelo candidato afasta a aplicação direta do Tema 22:

“
(...) o Tribunal de origem, para legitimar a eliminação do Recorrente no concurso público, amparou-se nas informações prestadas pela autoridade coatora que revelaram que a sua reprovação ocorreu devido a omissão acerca dos antecedentes criminais, conduta que foi considerada incompatível com o cargo de Polícia Civil, hipótese diversa da apreciada no julgamento do paradigma da repercussão geral (RE 560.900-RG, Tema 22).” (RE 1312913 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022)

Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Investigação social. Incompatibilidade de conduta. Exclusão. Omissão de informações. Agravo regimental desprovido. (...) 7. É admitida como exceção à regra geral a manifesta incompatibilidade da conduta pretérita do candidato com as atribuições do cargo, aplicável a carreiras de segurança pública, que exigem critérios mais rigorosos de aferição da conduta social. 8. No caso, o Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, reconheceu a incompatibilidade da conduta da candidata com a carreira de agente da polícia civil, em face de investigação criminal por envolvimento em organização criminosa especializada em fraudes de concursos públicos, inclusive o certame em questão, e pela omissão dessas informações no formulário de investigação social. (...) (RE 1549479 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2025 PUBLIC 28-08-2025)

No caso vertente, o ato administrativo de contraindicação fundamentou-se expressamente na prestação de "dados inverídicos e inexatos", ao afirmar o candidato que o fato "não evoluiu pra nada além da ocorrência de fato", quando, na verdade, resultou em prisão em flagrante e na instauração de processo criminal.

Ademais, entendo que a alegação de desconhecimento técnico não se sobrepõe, em um juízo de cognição sumária, à presunção de legitimidade do ato administrativo, que se baseou na quebra do dever de lealdade e transparência esperado de um postulante à carreira policial.

A Administração Pública, ao realizar a investigação social, não se limita a aferir a existência de condenações, mas avalia a idoneidade moral do candidato, na qual se insere, indiscutivelmente, a obrigação de prestar informações verdadeiras e completas sobre sua vida pregressa, conforme exigido pelo edital do certame.

Dessa forma,
a meu ver,
o ato de eliminação encontra respaldo na legislação e na jurisprudência
pátria
.

Posto isto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.